Tribunal: STF
Processo: AI 534578
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME
PRÉVIO DE NORMAS INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      O
Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
                  Agravo regimental
a que se nega provimento.